Tribunal: TJSP
Processo: 0004894-25.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial - Insubsistência – Procedimento administrativo destinado à apuração de falta disciplinar desprovido das mesmas formalidades inerentes à instrução criminal – Sentenciado que foi ouvido perante a autoridade administrativa, devidamente assistido por defesa técnica; Apresentou sua versão sobre os fatos e,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial - Insubsistência – Procedimento administrativo destinado à apuração de falta disciplinar desprovido das mesmas formalidades inerentes à instrução criminal – Sentenciado que foi ouvido perante a autoridade administrativa, devidamente assistido por defesa técnica; Apresentou sua versão sobre os fatos e, inclusive, admitiu a imputação – Inexistência de prejuízo - Prescrição – Inocorrência - Aplicação, por analogia, do menor prazo prescricional previsto no art. 109, do CP – Triênio prescricional não verificado na hipótese.

PRELIMINARES REJEITADAS.

Mérito – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para transgressão de natureza média – Impossibilidade – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos coligidos durante a sindicância – Reeducando que confessou a posse indevida do aparelho celular – Conduta que se amolda ao disposto no art. 50, inc. VII, da LEP - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004894-25.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
UMBERTO CZARNIAK JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares arguidas e, no mérito, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
2
Agravo em Execução Penal no. 0004894-25.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Umberto Czarniak Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
VOTO no 16.009
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE
– Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial -
Insubsistência – Procedimento administrativo destinado à
apuração de falta disciplinar desprovido das mesmas
formalidades inerentes à instrução criminal – Sentenciado
que foi ouvido perante a autoridade administrativa,
devidamente assistido por defesa técnica; Apresentou sua
versão sobre os fatos e, inclusive, admitiu a imputação –
Inexistência de prejuízo - Prescrição – Inocorrência -
Aplicação, por analogia, do menor prazo prescricional
previsto no art. 109, do CP – Triênio prescricional não
verificado na hipótese.

PRELIMINARES REJEITADAS.
Mérito Pleitos de absolvição por insuficiência probatória
ou de desclassificação para transgressão de natureza média
Impossibilidade Ato de indisciplina demonstrado pelos
elementos coligidos durante a sindicância
Reeducando
que confessou a posse indevida do aparelho celular

Conduta que se amolda ao disposto no art. 50, inc. VII, da
LEP - Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
52/53, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando
a perda de 1/3 dos dias remidos e a regressão ao regime fechado, agrava Umberto
Czarniak Júnior.
Em sede de preliminar, suscita nulidade por ausência de
oitiva judicial e a ocorrência da prescrição. No mérito, requer a absolvição do ato de
indisciplina por insuficiência de provas ou, alternativamente, sua desclassificação
para transgressão de natureza média (fls. 6/14).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 59/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau
(fls. 64), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Marco
Antônio Ferreira Lima, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade
por falta de oitiva judicial e, quanto mérito, pela manutenção da falta grave (fls.
75/82).
É o relatório.
2. Respeitado entendimento em sentido contrário, as
preliminares não prosperam.
3. Segundo consta, o ato de indisciplina em exame
ocorreu em 10/09/2019 (fls. 21). Após apuração por procedimento disciplinar, seu
reconhecimento pelo d. Juiz de primeiro grau deu-se em 17/06/2020 (fls. 52/53).
A ordem jurídica não admite delongas imotivadas, que
acarretem ao indivíduo a eterna incerteza sobre sua punição.
Tem-se como regra geral a prescritibilidade das sanções
punitivas, determinando aos órgãos responsáveis pela aplicação da lei a observância
de um prazo razoável para se desincumbirem de seu mister.
Ainda que a Lei no 7.210/1984 não traga disposição
expressa quanto ao prazo para reconhecimento das infrações disciplinares, é
plenamente aplicável a esse respeito, por analogia, o menor lapso prescricional
previsto no Código Penal.
Tal solução, que prestigia a unidade sistemática do
ordenamento jurídico, já foi adotada pelos Tribunais Superiores, como se vê dos
seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
PRESCRIÇÃO BIENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a prescrição é bienal, uma vez que,
diante da inexistência de legislação específica quanto
ao prazo prescricional para a aplicação de sanção
disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
4
Código Penal, levando-se em consideração o menor
lapso previsto. Precedente. 2. Uma vez transcorrido o
lapso prescricional de dois anos entre a data do
cometimento da falta disciplinar grave e o seu
reconhecimento por decisão judicial, não há falar em
perda dos dias remidos.3. Ordem concedida para,
reconhecendo a prescrição da falta grave, determinar
que o tempo remido seja considerado como pena
efetivamente cumprida.” (STJ HC 86611/SP, 5a T.,
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.27.9.2007).
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI,
COMBINADO COM O ART. 111, III, DO CÓDIGO
PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA.I
Diante da ausência de norma
específica quanto à prescrição da infração disciplinar,
utiliza-se, por analogia, o Código Penal.II

Abandonar
o cumprimento do regime imposto
configura infração permanente, aplicando-se as regras
do art. 111, III, do Código Penal. III
Ordem
denegada.”(STF
HC 92000/SP, 1a T., rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 13.11.07).
Na hipótese, como visto, entre o cometimento do ato de
indisciplina e a homologação judicial, não decorreu o triênio prescricional.
4. O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina que
a prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento
administrativo. Não se exige, nessa seara, o mesmo rigor formal próprio dos
processos judiciais.
Ademais, na sindicância em questão não se verificou
nenhuma irregularidade, uma vez que se desenvolveu com estrita observância aos
ditames da lei.
Prescindível a oitiva judicial do reeducando, pois o
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal somente determina essa providência antes
de se impor eventual regressão de regime, sem exigir, contudo, que tal ato seja
realizado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
5
No caso em tela, o agravante foi ouvido pela autoridade
administrativa na presença de advogado da FUNAP, ocasião em que pôde ofertar sua
versão sobre os fatos e, inclusive, admitiu a imputação (fls. 33). E, tendo o
magistrado exercido controle posterior desse ato, garantiu-se plenamente o exercício
do direito constitucional de defesa.
Quanto ao tema, confiram-se os seguintes precedentes
desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Subversão à ordem e
disciplina Alegação de falta de oitiva judicial Pedido de
absolvição
IMPOSSIBILIDADE
Falta de exigência
legal para que a oitiva seja judicial
Falta Grave
devidamente comprovada
Provas suficientes para
reconhecimento e feita a identificação do sentenciado de
forma adequada Negado provimento ao agravo.” (Agravo
em Execução no 0005252-48.2019.8.26.0509, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, j. 16.04.2020).
“Inicialmente, não há que se cogitar de nulidade por
ausência de oitiva judicial da agravante. O art. 118 da Lei
de Execução Penal não exige que a reeducanda que vier a
cometer falta grave seja interrogada pelo Juiz. Necessário
apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvida
previamente e apresente os motivos que a levaram a
praticar tal ato. “Para a regressão de regime prisional,
pela prática de crime doloso ou falta grave, estabelece o
art. 118, § 2o, da LEP, apenas a prévia oitiva do
sentenciado, para que justifique seu ato e possa ser
avaliado pelo Juízo das Execuções, não se exigindo o
contraditório ou a aplicação do art. 5o, LV, da Constituição
Federal,
consistindo
a
atividade
administrativa
na
apuração sumária do fato tido como grave, sem que isso
viole o princípio constitucional mencionado, bastando a
própria verdade sabida para gerar a regressão, desde que
formalizada” (RJDTACRIM 38/68). Verifica-se, nesse
diapasão, ter sido a agravante previamente ouvida nos
autos da sindicância administrativa, com a presença de
advogado, que a assistiu, ocasião em que pôde apresentar
justificativa pela falta grave que lhe foi imputada (fls.
30/31). Portanto, considerando que a agravante teve ampla
possibilidade de exercer sua autodefesa, tendo-lhe sido
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não
há falar-se em nulidade.” (Agravo em Execução no
0004256-55.2020.8.26.0496, rel. Des. Toloza Neto, j.
17/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
6
No mesmo sentido, decidiu o preclaro Des. Hermann
Herschander:
“Não há mácula em razão da não oitiva do sentenciado em
Juízo. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59, confere à
autoridade administrativa a atribuição para a apuração de
falta grave. O procedimento deve seguir o regulamento,
assegurados o contraditório e a ampla defesa. Cometida a
falta disciplinar e instaurada a sindicância apuratória, o
agravante foi ouvido, como determina a LEP. Esteve
presente o Defensor quando da oitiva do reeducando.
Depreende-se, portanto, que o direito de defesa e o
contraditório foram respeitados. Contou o agravante com
defesa técnica, exercida por competente profissional, e
autodefesa. De ver-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido da desnecessidade
de nova oitiva do sentenciado em Juízo, quando já realizada
está na fase administrativa, na presença de advogado.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
FALTA
GRAVE.
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
OITIVA
JUDICIAL
DO
REEDUCANDO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DA PERDA DOS DIAS
REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido
da desnecessidade de nova oitiva do condenado em juízo se já
realizada, com a presença de defesa técnica, durante o
procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar. 2.
Por outro lado, verificar o acerto ou desacerto da valoração
fática realizada pela Corte a quo acerca do cometimento de
falta grave não se mostra viável na estreita via do habeas
corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
3. Na espécie, consta dos autos que a substância objeto da
infração disciplinar retornou do Instituto de Criminalística,
com o laudo pericial n. 344.496/2015, sendo que a Sra. Perita
constatou resultado positivo para canabinóides componentes
da Cannabis Sativa L.; não restando dúvida, portanto, acerca
da natureza entorpecente do material apreendido. 4. Quanto à
perda dos dias remidos no patamar máximo, levou-se em conta
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências
do fato, bem como a pessoa do faltoso, seu tempo de prisão,
além da gravidade da conduta praticada pelo reeducando, em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. 5. Agravo
regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC n. 360.805/SP
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j.
22/9/2016)”.
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0013265-30.2019.8.26.0996, 14a Câmara de Direito Criminal, j.
19.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
7
Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do
mérito.
5. Consta dos autos que na tarde de 10 de setembro de
2019, no interior do Centro de Progressão de Franco da Rocha, o ora recorrente
praticou ato de indisciplina, pois foi surpreendido guardando em seus pertences
aparelho de telefonia móvel (cf. comunicado de evento no 488/2019).
Após regular processo administrativo, o Diretor
penitenciário acolheu a conclusão da comissão processante (fls. 44) e, ao final, o d.
Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da prática da falta disciplinar de
natureza grave em questão (fls. 52/53).
6. Ouvido na presença do advogado da FUNAP, o
sentenciado admitiu os fatos; disse que tomou emprestado o celular de outro detento,
cujo nome não quis declinar. Assim o fez para manter contato com sua filha (fls. 33).
Sua confissão foi corroborada pelos relatos dos agentes
de segurança penitenciária responsáveis pela comunicação do evento, pois
confirmaram que, durante procedimento de revista, localizaram em meio aos
pertencentes do agravante o aparelho celular em questão, acompanhado de chip e
fone de ouvido (fls. 31/32).
7. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo
é que o cometimento do ato de indisciplina pelo sentenciado ficou demonstrado
diante dos elementos informativos colhidos durante o regular procedimento
disciplinar.
E sua conduta constitui falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inc.VII, da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual
inviável a almejada desclassificação para transgressão média.
8. A declaração da perda de 1/3 dos dias remidos
encontra-se fundamentada, ausente impugnação nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004894-25.2020.8.26.0032 -Voto no 16.009
8
O nobre Magistrado salientou a necessidade de maior
rigor, “ante a gravidade da falta que rebaixa o nível de disciplina na unidade
prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário” (fls. 53).
9. De igual modo, correta a determinação de regressão
ao regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 118, inc. I, da Lei de Execução
Penal.
10. Em vista de todo o exposto, pelo meu voto rejeitam-
se as preliminares arguidas e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR